Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ÓBITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO CREDOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a sociedade anônima demandante, os atos e diligências necessários, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. A recorrente não atendeu às determinações exaradas pelo Juízo singular, pois mesmo intimada para dar prosseguimento ao curso do processo, a apelante manteve-se inerte.
3. Não há exceção legal que possa afastar a validade da intimação por meio do sistema eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. Percebe-se, aliás, que se encontra atendida a exigência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.2. Uma vez demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11419/2006.
4. A inércia da ora recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, deve gerar a extinção da relação jurídica processual. 4.1. Por essas razões, como a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita novamente, ainda que o patrono expressamente requeira a publicação em seu nome.
5. Verifica-se, portanto, que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o da Portaria GC n° 160/2017).
6. Recurso conhecido e desprovido.